Tribunal: CARF
Processo: 10830.013357/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.013357/2010-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.036 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
AMILTON APARECIDO DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
A dedução das despesas médicas declaradas, estão condicionadas a que os
pagamentos sejam devidamente comprovados, com documentação hábil e
idônea que atenda aos requisitos legais.
Ocorrendo inexatidão material ou lapso manifesto por erro de cálculo, deve ser
sanado o vício para que a decisão recorrida passe a espelhar e refletir o correto
entendimento a que chegou o Colegiado de primeira instância.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.013357/2010-19
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.036 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.013357/2010-19

Trata o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2006, exercício de 2007, no valor de R$ 9.505,98, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 16.483,35, por falta
de comprovação ou previsão legal para sua dedução, importando na apuração do imposto
suplementar no valor de R$ 4.532,92 (fls. 7/11).
Cientificado do lançamento, o espólio do contribuinte, por sua a representante
legal, apresentou impugnação (fls. 3/5), na qual alega, em síntese, que ficou surpreendida com o
crédito tributário de R$ 9.505,98, pois seu pai sempre foi zeloso com os documentos e incapaz
de cometer abusos; os documentos que junta aos autos comprovam o tratamento a que ele se
submeteu com fonoaudióloga e fisioterapeuta e o extrato anual de participação comprova que ele
era beneficiário no plano de saúde da White Martins Gases Indústrias Ltda., requerendo, ao final,
o cancelamento do débito fiscal reclamado. Instrui a peça com os documentos de fls. 12/58.
Ao apreciar o feito, a DRJ/CGE (fls. 101/104), por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada, para restabelecer as despesas médicas, no
valor de R$ 12.000,00, reduzindo o imposto suplementar para R$ 2.332.92, mais os acréscimos
legais.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
Glosa de Despesas Médicas.
São dedutíveis na declaração as despesas médicas, desde que sejam comprovadas por
meio de documentação hábil e idônea e nos termos legais.
Cientificado da decisão, em 13/03/2013 (fls. 109/110), o espólio do contribuinte,
por sua representante legal interpôs, em 05/04/2013, recurso voluntário (fls. 112/113), alegando
erro na edificação do imposto suplementar ajustado, uma vez que, embora restabelecida a
despesa com a profissional Cleren Hilário de Souza, no valor de R$ 8.000,00, tal valor não foi
contemplado integralmente na conta de apuração realizada na decisão recorrida. Quanto a
despesa remanescente com o plano de saúde, traz novamente aos autos o extrato anual de
participação no plano emitido pela da White Martins Gases Industriais Ltda., registrando ter sido
o Recorrente o único beneficiário. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 114/132.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.036 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.013357/2010-19

Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da despesa com plano de saúde em litígio – Do lapso manifesto por erro de
cálculo no julgado:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CGE, que manteve
parcialmente lançamento em face da glosa da despesa com o plano de saúde da White Martins
Gases Industriais Ltda., no valor de R$ 4.483,35, por falta de apresentação do comprovante
com valores discriminados por beneficiário, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida despesa declarada, bem
como a correção da conta de liquidação elaborada, porquanto embora restabelecida, não foi
excluída da apuração a despesa integral realizada com a profissional Cleren Hilário de Souza.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz novamente aos autos o extrato anual
de participação no plano de saúde emitido pela da White Martins Gases Industriais Ltda.,
atestando o beneficiário e os valores pagos no decorrer do ano-calendário de 2006 (fls. 119).
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados aos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls.
103/104):
No caso, a autoridade lançadora rejeitou os documentos emitidos pela fisioterapeuta e
fonoaudióloga porque não constavam endereço das profissionais, indicação do
beneficiário e especificação dos serviços prestados.
Despesas Pagas à Dra. Cleren Hilário de Souza:
O documento não aceito pela autoridade fiscal por falta de formalidades legais para sua
aceitação teve na fase impugnatória informações complementares do profissional
responsável pelos serviços prestados através da Declaração de fl. 14, suprindo a
deficiência dos documentos inicialmente apresentados. Assim, tendo em vista que
foram apresentados os elementos adicionais para a comprovação da efetividade da
prestação dos serviços, entendo que a glosa desse valor deve ser revertida.
Despesas pagas a Roberta Chaib de Souza Coelho:
Os recibos emitidos pela profissional, declaração e relatório fonoaudiológico constantes
dos autos comprovam o beneficiário dos serviços, endereço e especificação do
tratamento a que o contribuinte se submeteu, razão pela qual são dedutíveis as
despesas médicas realizadas em 2006 no valor de R$ 4.000,00.
Plano de Saúde:
Os documentos apresentados não comprovam a dedução pleiteada, porque não
discriminam os beneficiários do plano de saúde White Martins Gases Indústrias
Ltda., conforme solicitado no Termo de Intimação Fiscal lavrado pelo órgão lançador.
Cumpre ressaltar que os boletos bancários constantes nos autos comprovam apenas que
o contribuinte era o responsável pelos pagamentos das respectivas cobranças.
Em razão da aceitação das despesas médicas pagas a Cleren Hilário de Souza e Roberta
Chaib de Souza Coelho, no total de R$ 8.000,00, o cálculo do imposto devido fica da
seguinte forma: (...)
Pois bem, após detida análise dos autos, entendo que a pretensão recursal merece
prosperar, porquanto o Recorrente, ainda em sede de impugnação, se desincumbiu do ônus que
lhe competia.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.036 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.013357/2010-19

Em relação ao equívoco cometido pela DRJ/CGE, ao elaborar a conta de liquidação
na decisão recorrida, de fato assiste razão ao Recorrente, levando-se em conta que as despesas
realizadas com a fisioterapeuta Cleren Hilário de Souza, no valor de R$ 8.000,00, foram
integralmente restabelecidas, mas somente considerado nos cálculos R$ 4.000,00, urgindo aqui
a correção do erro material apurado com o refazimento da conta pela unidade de origem, para
que a apuração possa refletir com precisão a inteireza do julgado de piso.
Quanto à despesa com plano de saúde, o extrato anual de pagamento emitido
pela White Martins Gases Industriais Ltda. (fls. 30/31 e 119), traz a indicação da contratação do
plano de saúde tendo o Recorrente como titular e único beneficiário, além de especificar os
pagamentos por ele realizados no decorrer do ano-calendário de 2006, razão pela qual
reconhecendo a verossimilhança das alegações recursais e ancorado na legislação de regência
(art. 80, § 1o, II do RIR/99), afasto a glosa operada e torno insubsistente o crédito tributário em
litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para corrigir
o erro material apurado na conta de liquidação elaborada em face do afastamento integral da
glosa sobre a despesa com a profissional Cleren Hilário de Souza, no valor de R$ 8.000,00, bem
como restabelecer a dedução da despesa com plano de saúde, no valor de R$ 4.483,35, na base
de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital